Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705688-27.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS FERNANDO PEREIRA GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUÍS FERNANDO PEREIRA GOMES contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de disponibilização dos medicamentos POLATUZUMABE 30mg e BENDAMUSTINA 100mg, para tratamento de Linfoma não-Hodgkin difuso, grandes células – difuso (CID: 83.3). A medida liminar vindicada na inicial foi deferida nos termos da r. decisão exarada no ID 45162504, oportunidade em que foi determinado à autoridade apontada como coatora que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, disponibilizasse em favor do impetrante os medicamentos POLATUZUMABE 30mg e BENDAMUSTINA 100mg, na forma prescrita no relatório médico constante do ID 45107792. Comunicado o descumprimento da obrigação imposta, esta Relatoria determinou a intimação do DISTRITO FEDERAL para que comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o cumprimento da liminar deferida sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme o despacho exarado sob o ID 46501889. De acordo com a certidão exarada no ID 46579312, a Procuradoria Geral do Distrito Federal foi intimada pessoalmente, via sistema, em 11/06/2023, a respeito da determinação exarada no ID 46501889. Todavia, a medida liminar não foi cumprida, o que deu ensejo à ordem de sequestro de verbas públicas, em valor suficiente para cobrir as despesas com o tratamento prescrito ao impetrante pelo período de 2 (dois) meses (ID 49101414). No petitório acostado aos autos sob o ID 49101414, foi noticiado o óbito do impetrante, ocorrido em 17/07/2023, sem que tenha sido promovido o sequestro de verbas públicas. Na mesma oportunidade, foi requerida a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento da multa imposta no ID 46501889. Intimado, o DISTRITO FEDERAL deixou transcorre in albis o prazo assinado (ID 49757531). É o relatório. Decido. Por se tratar de ação cuja tutela jurisdicional pretendida envolve direito intransmissível, o óbito da parte impetrante acarreta a perda do interesse processual, impondo a resolução do processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o direito à disponibilização dos medicamentos indicados na inicial não poderá ser transmitido aos herdeiros do falecido impetrante, dado o seu caráter pessoal. Dessa forma, deve ser denegada a segurança, na forma prevista no artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009[1] c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil[2]. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser observado da ementa a seguir transcrita: MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O falecimento do impetrante noticiado no ID. 38868139 conduz à denegação da ordem, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, uma vez que o provimento jurisdicional pleiteado resta inócuo, pois o bem da vida que se visava proteger correspondia ao direito à saúde, através da cirurgia para tratamento do câncer e agora se faz inútil. 2. Jurisprudência: "Mostra-se inviável conceder a segurança a impetrante já falecida, não mais detentor de direitos e obrigações no mundo jurídico, de modo que o óbito, no curso da ação mandamental, faz desaparecer o sujeito da relação processual, e assim, o próprio interesse processual, sendo caso de denegação da segurança pela extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular". (Acórdão 1351705, 07098555820218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Mandado de segurança denegado. (Acórdão 1627530, 07245074620228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Com relação à multa decorrente do descumprimento da medida liminar deferida nos autos, é preciso salientar que, a despeito de ter sido regularmente intimado, o DISTRITO FEDERAL não deu cumprimento à ordem judicial, assumindo uma postura recalcitrante, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação. Portanto, mostra-se cabível a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento da multa fixada no despacho exarado no ID 46501889, na forma prevista no artigo 536, § 1o, e 537, do Código de Processo Civil[3], cujo montante deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença. Todavia, o cumprimento de sentença em relação à multa pecuniária imposta no despacho exarado no ID 46501889 somente poderá promovido após a regularização do polo ativo da ação, mediante habilitação do espólio do impetrante ou de seus herdeiros, na forma prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil[4]. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, denego a segurança e resolvo o processo, sem exame do mérito. Condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da multa prevista no despacho exarado no ID 46501889, cujo montante deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença deverá ficar condicionado à regularização do polo ativo, mediante a habilitação do espólio do impetrante ou de seus herdeiros, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil. Custas “ex lege”. Sem honorários, nos termos das Súmulas 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e 512 do colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023 às 18:34:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] Art. 6o (...) § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [3] Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. [4] Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.